Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704978-82.2020.8.07.0009 AGRAVANTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., contra decisão desta Presidência (ID 38630437) que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral da controvérsia debatida no paradigma RE 748.371 (Tema 660). Alega que a questão posta no feito não se amolda ao representativo do Tema 660, pois, nas razões do apelo excepcional, não suscitou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas sim aos incisos II e XXXII do artigo 5o da Constituição Federal, por entender equivocada a incidência da Lei 8.078/90, em razão de não ter participado da cadeia de consumo e, por consequência, não poder ser responsabilizada por operação de câmbio clandestina e, portanto, nula. Pugna pelo prosseguimento do recurso extraordinário e pela sua remessa à Corte Suprema. Sem contrarrazões (certidão de ID 40485875). Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida. De fato, no que diz respeito ao artigo 5o da Carta Magna, o recorrente não assinalou ofensa ao inciso LV, cujo teor foi objeto de discussão pelo paradigma do Tema 660, insurgindo-se, como dito, somente quanto aos incisos II e XXXII do referido dispositivo constitucional. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 38630437 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORRETORAS DE CÂMBIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERSUASÃO RACIONAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. EMPRESAS DE TURISMO. ATUAÇÃO EM NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. GARANTIA DA INTEGRALIDADE E SEGURANÇA DA OPERAÇÃO POR PARTE DA CORRETORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA. IMPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 2. Considerando que a relação jurídica é apreciada in status assertionis, está presente, no plano da asserção, a legitimidade ad causam das instituições corretoras, autorizadas pelo Banco Central para atuar no mercado de câmbio, para responder ação indenizatória manejada por consumidora alcançada pelo inadimplemento da obrigação cambiária contratada junto às correspondentes, por falha na prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio e ratificaria as alegações já constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”. 5. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, posto que, integrantes da cadeia de consumo, estão sujeitas ao dever de garantir a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias, bem como o fiel cumprimento das normas que regulamentam as operações de câmbio, devendo, assim, responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos experimentados pela consumidora em razão dos negócios firmados, impondo-se a devolução dos valores por ela despendidos (CDC, art. 6o, inc. VI, e art. 14, § 1o, inc. II). 6. Conquanto sujeitas a responder solidariamente pelos prejuízos causados à consumidora, a responsabilidade da instituição corretora está limitada ao período de vigência do Contrato de Prestação de Serviços de Correspondentes no País, na exata medida de sua participação nos negócio ajustado, não podendo atribuir-lhe responsabilidade por inadimplemento de obrigação referente à encomenda de moeda estrangeira realizada em momento em que inexistia o vínculo de correspondente cambial entre as demandadas. 7. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos repetitivos (Temas no 99 e 112), fixou a tese de que “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (REsp 1110547/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009 e REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009), de modo que, não havendo previsão contratual acerca da responsabilidade em caso de mora no cumprimento da obrigação, deve ser aplicada a taxa Selic. 8. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providas. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria versada nos autos, indica violação ao artigo 5o, incisos II, XXXII e 59, todos da Constituição Federal, alegando de que, diante da inconteste ilegalidade das operações cambiais, o acórdão recorrido não poderia ter responsabilizado uma empresa que jamais particiou da relação de consumo. Acrescenta que as condutas praticadas pela parte recorrida extrapolam os limites da lei e do contrato de correspondência cambiária, motivo pelo qual seriam ineficazes perante a corretora. Insiste que, ainda que se fosse possível reconhecer eventual participação na cadeia de consumo, não haveria que se falar em corresponsabilidade, tendo em vista a prevalência do Código Civil sobre as resoluções do BACEN. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, as questões de fundo, postas no apelo, são de cunhos infraconstitucionais, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.369.075, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 14/10/2022. Além disso, e acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que faz incidir o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1.392.283, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Diante da prolação de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, declaro prejudicado o agravo de ID 39552981. Por fim, após o transcurso de prazo para eventual interposição de recurso contra essa decisão, dê-se regular processamento aos agravos de ID 39552972 e de ID 39529313. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019